Tribunal: TJPA
Processo: 0051991-67.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
9ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051991
APELANTE:
Sônia Maria Moraes Chada
APELADO: SABEMI SEGURADORA S/A
APELADO:

EMBRACED PROMOTORA DE VENDAS LTDA e SABEMI SEGURADORA S/A.
RELATORA: DESª. EZILDA PASTANA MUTRAN
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SEGURO E PREVIDÊNCIA PRIVADA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. CONTRATAÇÃO. VINCULAÇÃO A PLANO PREVIDENCIÁRIO E SEGURO DE VIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS AGENTES NA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

Empresas que atuam em conjunto para venda de bens e serviços no mercado possuem configurada responsabilidade solidária para responder por eventuais danos causados ao consumidor. Sentença reformada neste ponto.
2-

Para o interessado adquirir assistência financeira de um ente de previdência privada aberta ou de uma seguradora, é condição essencial ser titular de um plano de benefícios ou de um seguro do ramo vida. Precedentes do STJ.
3-

Inexistindo ato ilícito, não há o que se falar em danos morais e condenação em dobro de ressarcimento.
4-

Recurso parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 24 de novembro de 2020.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
RELATORA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível proposto por
Sônia Maria Moraes Chada
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital movida em fade de
EMBRACED PROMOTORA DE VENDAS LTDA
e
SABEMI SEGURADORA S/A.
, na Ação Declaratória de Anulação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

A autora relata na petição inicial que contratou um empréstimo com as requeridas em 20/09/2012, no valor de R$ 38.737,75 em 60 parcelas de R$ 1.300,34. Posteriormente, recebeu uma proposta de renegociação e realizou novo empréstimo no valor de R$ 20.000,00, mas teria recebido R$ 38.143,17, na data de 24/10/2012. Alega que apareceu em sua conta um terceiro empréstimo que desconhece, sendo no valor de R$ 19.394,47.

Alega que percebeu também o desconto de outros valores menores em seu contra cheque, correspondentes a seguro de vida e previdência privada, os quais não contratou de forma consciente, pois se tratava de venda casada, o que é ilegal e abusivo. Afirma que os descontos em sua conta são superiores aos valores contratados.

Alega hipossuficiência do consumidor e enriquecimento ilícito por parte das rés. Requer a anulação do segundo e terceiro empréstimo, nos valores de R$ 38.143,17 e R$ 19.394,47, a devolução dos valores pagos a título de seguro e previdência em dobro, sendo declarada a invalidade do negócio jurídico, e a condenação em danos morais e materiais. Requer o deferimento de tutela antecipada para suspender as parcelas descontadas no contra cheque, a inversão do ônus da prova.

Foi deferida tutela antecipada para que as rés suspendessem o desconto em folha de pagamento, sendo deferido benefício da justiça gratuita.

O Juiz monocrático julgou improcedente a ação considerando as provas juntadas aos autos e a ausência de ilegalidade nas contratações. Declarou a ilegitimidade da parte EMBRACED PROMOTORA DE EVENTOS LTDA. Condenou a autora no pagamento de R$ 500,00 a título de honorários advocatícios e custas processuais, suspensas pela gratuidade deferida anteriormente.

Irresignada, a autora ingressou com recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, afirmando má fé por parte das Requeridas e abusividade na contratação dos empréstimos, pois não tinha conhecimento do contrato de seguro de vida e previdência. Alega que pretendia fazer apenas um refinanciamento e fez um novo empréstimo financeiro, faltando transparência.

Afirma que houve abalo moral com o aumento de seus custos financeiros, ocasionando transtornos em sua vida pessoal. Requer a reconsideração da sentença e a legitimidade da parte EMBRACED PROMOTORA DE EVENTOS LTDA, que atuou como correspondente bancária, sendo solidária.

A empresa EMBRACED PROMOTORA DE EVENTOS LTDA, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença uma vez que é apenas uma intermediadora do negócio, não havendo relação nenhum com os descontos no contra cheque dos clientes.

A SABEMI apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau, esclarecendo que é uma seguradora e somente pode prestar assistência financeira a seus clientes já segurados. Dessa forma, os contratos questionados de seguro e previdência são prévios aos contratos de empréstimos, sendo regulados pela SUSEP. Assim, afirma que não há qualquer abusividade ou nulidade nos negócios jurídicos questionados.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo análise do recurso de apelação cível.

Da legitimidade de Parte referente a Empresa EMBRACED PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Narra a autora que firmou contratos de empréstimos com a ora apelada e teria sido compelido a contratar os serviços de seguro de vida e previdência privada, sem seu conhecimento, configurando a prática abusiva da venda casada. A sentença foi julgada improcedente afirmando que não houve ato ilícito, e que os valores contratados correspondem a documentação juntada aos autos.

Compulsando os autos, verifico que a autora logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica havida entre a Sabemi Seguradora S/A e sua correspondente EMBRACED PROMOTORA DE VENDAS LTDA, consoante depreende-se dos documentos de fls. 42/43, que comprovam toda tramitação ter ocorrido no escritório desta. Ademais, em sua defesa, a própria empresa alega ser uma intermediadora entre os clientes e a instituição financiadora, fazendo parte da cadeia de consumo.
APELAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM INTERNACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO PAI CUJA FILHA TEVE A BAGAGEM EXTRAVIADA PARA PLEITEAR A REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA EIS QUE O DANO FOI POR ELE SUPORTADO. LEGIMITDADE PASSIVA DA REQUERIDA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE CONSUMO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE 1.Da análise dos autos, concluo que assiste razão ao apelante, sendo manifesta sua legitimidade para reivindicar tanto a reparação do dano material como do dano moral. 2.Em relação ao dano material sua legitimidade resta patente em função de que, muito embora a maior parte do alegado conteúdo da bagagem extraviada pertencesse a sua filha, também havia objetos do casal, como relatado pelo autor. 3. Ademais, sua filha possuía à época um pouco menos de um ano de idade, de modo que, ante a evidente, senão óbvia, impossibilidade de trabalhar e sustentar-se, não poderia ter arcado financeiramente com os objetos extraviados. 4. No que concerne ao dano moral, também o autor fora vítima do extravio, uma vez que, de acordo com seu relato, objetos seus também foram extraviados junto com a bagagem. 5. Recurso conhecido e improvido.
(2015.03614288-02, 151.469, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-21, Publicado em 2015-09-28)

Deste modo, tenho que a empresa EMBRACED PROMOTORA DE VENDAS LTDA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo necessária reforma da sentença neste ponto.

DO MÉRITO.

LEGALIDADE DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES.

AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA.

Verifico que a Apelada Sabemi Seguradora S/A é uma empresa que atua no ramo de seguro de vida e previdência privada aberta sendo vedado a esse tipo de entidade realizar quaisquer operações financeiras, com exceção daquelas previstas na Lei Complementar nº 109/2001 e na Circular nº 320/2006 da SUSEP. Vejamos :
LEI COMPLEMENTAR Nº 109, de 29 de maio de 2001
Art. 71. É vedado às entidades de previdência complementar realizar quaisquer operações comerciais e financeiras:
I - com seus administradores, membros dos conselhos estatutários e respectivos cônjuges ou companheiros, e com seus parentes até o segundo grau;
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso anterior, exceto no caso de participação de até cinco por cento como acionista de empresa de capital aberto; e
III - tendo como contraparte, mesmo que indiretamente, pessoas físicas e jurídicas a elas ligadas, na forma definida pelo órgão regulador.
Parágrafo único. A vedação deste artigo não se aplica ao patrocinador, aos participantes e aos assistidos, que, nessa condição, realizarem operações com a entidade de previdência complementar.
CIRCULAR SUSEP Nº 320, de 2 de março de 2006.
Art. 1º Dispor sobre a concessão, pelas entidades abertas de previdência complementar e sociedades seguradoras, de assistência financeira a participante de plano de benefícios de previdência complementar aberta e a segurado de seguro de pessoas e sobre a atuação dessas empresas como correspondente no País de instituições financeiras.
Art. 2º Considerar-se-á, para efeito desta Circular:
I - assistência financeira: o empréstimo concedido a titular de plano de benefícios de previdência complementar aberta ou de seguro de pessoas.

Assim, verifica-se da leitura dos dispositivos acima transcritos, para a realização de um contrato de ¿assistência financeira¿, é imprescindível que o interessado seja titular de um plano de benefício ou de um seguro de vida com o mutuante.

Nesse sentido, importante destacar a cláusula 1 dos contratos firmado entre as partes (fls. 49I), in verbis:
A SABEMI está autorizada a conceder/intermediar assistência financeira a seus participantes, na forma da Circular SUSEP n.° 320/2006, que regulamenta a intermediação e concessão exclusivamente ao PARTICIPANTE de plano de previdência complementar cujo evento gerador do benefício seja a morte, bem como na forma da Lei Complementar n.° 109/2001e normas do BACEN que regulamentam a figura do correspondente bancário. O crédito passa a ter seu processo de saldamento das prestações através de consignação em folha de pagamento de salário, débito em c/c ou ainda qualquer outro procedimento de cobrança legalmente admitido. A importância concedida, o prazo de saldamento e demais condições são aqueles constantes no anverso deste instrumento e foram estipuladas pela instituição concedente dos recursos financeiros.

Deste modo, considerando a atividade fim exercida pela Apelante (Sabemi Seguradora S/A), a contratação de plano de seguro ou de previdência privada, por si só, não constitui venda casada.

Acerca deste assunto, já se manifestou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PLANO DE PECÚLIO E DE SEGURO DE PESSOAS.
VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. CONTRATAÇÃO. VINCULAÇÃO A PLANO PREVIDENCIÁRIO E A SEGURO DO RAMO VIDA.
NECESSIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL. RESTRIÇÃO DO EMPRÉSTIMO. QUALIDADE DE PARTICIPANTE OU DE SEGURADO.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se caracteriza venda casada a exigência da entidade aberta de previdência complementar e da sociedade seguradora de condicionar ao interessado a concessão de assistência financeira (mútuo) à adesão a um plano de benefícios (pecúlio por morte) ou a um seguro de pessoas.
2. Para o interessado adquirir assistência financeira de um ente de previdência privada aberta ou de uma seguradora, é condição essencial ser titular de um plano de benefícios ou de um seguro do ramo vida
(art. 71, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 109/2001 e Circular/Susep nº 206/2002 - hoje Circular/Susep nº 320/2006).
3. Há venda casada quando o fornecedor condiciona a aquisição de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, sendo prática abusiva e vedada no mercado de consumo (art. 39, I, do CDC). 4.
Por determinação legal, as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades seguradoras somente podem realizar operações financeiras com seus participantes ou segurados. Assim, não há venda casada quando é imposto ao contratante a condição de participação no plano de benefícios (pecúlio) ou no seguro de pessoas com o objetivo de ter acesso ao mútuo
, sendo ausente qualquer tentativa do fornecedor de se beneficiar de eventual superioridade econômica ou técnica para estipular condições negociais desfavoráveis ao consumidor, cerceando-lhe a liberdade de escolha. Precedente da Quarta Turma. 5. Resulta da ordem jurídica que o plano de previdência complementar ou o seguro de pessoas não pode ser cancelado enquanto não forem quitadas todas as contraprestações relativas às assistências financeiras concedidas ao titular. 6. O auxílio financeiro é um benefício atípico dos entes de previdência privada aberta e das companhias seguradoras, constituindo atividade excepcional e acessória e não atividade fim. 7. A pretensão de rescindir o plano previdenciário ou o seguro após a obtenção do mútuo a juros mais baixos que os de mercado beira às raias da má-fé, pois implica a consecução de condições vantajosas pelo interessado sem a necessária contrapartida e em detrimento dos demais segurados ou participantes do fundo mútuo. Ora, a tão só contratação do mútuo está disponível e pode ser feita em qualquer instituição financeira típica. 8. O descumprimento das normas expedidas pelos órgãos governamentais, a exemplo da concessão de empréstimos irregulares a quem não ostenta a condição de participante ou de segurado, sujeitará a entidade aberta de previdência complementar ou a sociedade seguradora bem como seus administradores a sanções legais (art. 4º da Circular/Susep nº 206/2002, hoje art. 16 da Circular/Susep nº 320/2006). 9. Recurso especial provido. (REsp 1385375/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO EXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001 AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PECÚLIO.
"VENDA CASADA". INEXISTÊNCIA. 1. As entidades abertas de previdência complementar podem realizar operações financeiras com seus patrocinadores, participantes e assistidos (Lei Complementar 109/2001, art. 71, parágrafo único), hipótese em que ficam submetidas ao regime próprio das instituições financeiras. Precedentes da 2ª Seção.
2. O contrato de plano de pecúlio, celebrado com a finalidade de concretizar a filiação aos quadros de entidade aberta de previdência complementar, constituise em requisito para a concessão do empréstimo ao interessado e, portanto, não se enquadra na vedação à "venda casada" de que trata o art. 39, inc. I, da Lei 8.078/90. 3. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (RESP 973.827/RS, julgado pela 2ª Seção sob o rito dos recursos repetitivos). Hipótese em que a capitalização de juros não foi prevista no contrato. 4. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (REsp 861.830/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)

Vejamos também decisões de outros tribunais acerca da matéria:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO VINCULADO A PLANO DE PECÚLIO.
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. CONDIÇÃO PARA A OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO É A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A MUTUANTE, PARTICIPANDO DE PLANO PREVIDENCIÁRIO DA CAPEMISA. SITUAÇÃO EM QUE A VENDA CASADA DECORRE DA LEI, DIFERINDO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMUNS. LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART.
71
DA LEI COMPLEMENTAR
109
/2001.
RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS INDEVIDA DIANTE A AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO FEITO PELO AUTOR. DIREITO À EXCLUSÃO DO PLANO. RECIRSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005198403, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/01/2015).
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
VENDA CASADA DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. AUSENTE ABUSIVIDADE. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR APENAS A SEGURADOS. LEI COMPLEMENTAR Nº
109
/2001. PRECEDENTES TJRS. As entidades de previdência estão autorizadas a realizar operações financeiras apenas com seus participantes e assistidos, nos termos do art.
71
,
parágrafo único
, da Lei Complementar nº
109
/2001. Logo, não haveria como se admitir a existência do contrato de empréstimo pessoal sem que o autor tivesse contratado plano de previdência da demandada, pelo que não está configurada a alegada venda casada .
Precedentes do TJRS. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051447837, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 24/04/2013).
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE PECÚLIO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DESCABIMENTO.
Legalidade da cobrança, uma vez que a adesão ao plano de pecúlio é pré-requisito para a concessão de empréstimos, não implicando em "venda casada" (art.
71
,
parágrafo único
, da Lei Complementar nº
109
/2001)
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70037119104, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/02/2013).

Deste modo, a obtenção da assistência financeira demandava, necessariamente, a condição de segurado do apelado, não restando configurada venda casada.

Sendo importante ressaltar a existência de assinatura da apelante nos contratos de pecúlio e seguro de vida juntados aos autos as folhas, 118/119, demonstrando tratar-se de contratos individuais, com grandes letras na página da frente como cabeçalho, portanto, não há como cogitar que não foi observado pela demandante. Digo isto pelo fato de constar no termo de audiência que o contrato não foi devidamente lido pela autora, podendo ser cogitada a possibilidade de uma cláusula inserida em contrato de adesão, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, resta indubitável que a Apelante aceitou as condições do contrato e inexistindo ato ilícito praticado pela Apelada, devendo ser mantido o julgado improcedente do pedido inicial.

Via de consequência, inexistindo ato ilícito, deve ser mantida a sentença acerca do não pagamento de danos morais e, igualmente, não há que se falar em devolução em dobro das quantias descontadas a título de seguro de vida/previdência, vez que legalmente pactuados.
Por todo esse exposto, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a sentença de primeiro grau tão somente no que tange a ilegitimidade da empresa EMBRACED PROMOTORA DE VENDAS LTDA, estando este entendimento de acordo a jurisprudência mais atual e a melhor legislação, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, mantendo os demais comandos sentenciais. P.R.I.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.
Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA